Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702967-26.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ANA MAXIMA DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELADA: ANA MAXIMA DE SOUZA, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em petição posterior informando o cumprimento dos preceitos da sentença (ID 26197720). Mesmo ciente da petição do ID 26197726 onde a Apelada traz informação de que não foi cumprida. A questão aqui trata-se de Direito fundamental à vida e à saúde. Discussões à parte sobre o descumprimento e a incidência das ASTREINTES são pertinentes ao mérito e descabidas neste momento antes da prolação do Voto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator